Tribunal: TJMT
Processo: 1047082-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047082-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (AGRAVADO), PROX PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.248.066/0001-06 (AGRAVADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD (TEIMOSINHA), INFOJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO PELO ART. 921, § 1º, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD (inclusive na modalidade de repetição programada), INFOJUD e RENAJUD, sob o fundamento de inexistirem indícios de modificação da situação econômica dos executados, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário pode ser condicionada à prévia demonstração de alteração na situação econômica do executado.

III. Razões de decidir

3. A execução destina-se à satisfação do crédito, devendo o magistrado empregar meios executivos adequados e proporcionais à localização de bens penhoráveis, em consonância com os princípios da efetividade, da cooperação e da razoável duração do processo.

4. Os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD constituem instrumentos oficiais de apoio à atividade jurisdicional, voltados à identificação de ativos financeiros e bens do executado, não se exigindo do credor a comprovação prévia de alteração patrimonial para a renovação das consultas.

5. Condicionar a utilização dessas ferramentas à demonstração de modificação da situação econômica do devedor esvazia sua finalidade e transfere ao exequente ônus incompatível com a própria natureza sigilosa das informações patrimoniais.

6. A jurisprudência do STJ admite a utilização reiterada dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial como meio legítimo de conferir maior efetividade à execução, inclusive mediante a funcionalidade de bloqueio reiterado, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido
.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário não depende de prévia demonstração de alteração da situação econômica do executado. 2. A utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD constitui meio legítimo de efetivação da execução, em observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca
de
Cuiabá/MT
na
Execução de Título Extrajudicial

n. 1008954-14.2020.8.11.0041
, que move em desfavor de
SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA E PROX PARTICIPAÇÕES LTDA
, que indeferiu o pedido de
prosseguimento do feito com a realização de
novos
bloqueio de valores e contas bancárias junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada – “teimosinha” e demais sistemas, tais como INFOJUD e RENAJUD, sob o fundamento de que não haveria qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica dos executados.

Em síntese,
sustenta que a decisão recorrida, ao condicionar a renovação das pesquisas à prova de modificação da situação econômica dos devedores, cria obstáculo praticamente intransponível para o credor, visto que as informações sobre o patrimônio dos devedores são sigilosas e necessitam de intervenção do Poder Judiciário através dos sistemas conveniados.

Aduz que exigir do agravante a prova de alteração patrimonial como condição para a pesquisa em sistemas eletrônicos esvazia a própria utilidade dessas ferramentas.

Deste modo, requer seja deferida a tutela antecipada para determinar, tão logo,
a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
. No mérito, postula a total procedência do presente agravo, confirmando-se a tutela antecipada e determinando o prosseguimento do feito.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
340231857
.

Ausente contraminuta recursal.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação,
consoante o
princípio da celeridade processual.

Como se vê, os sistemas
judiciais (tais como o
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
)
constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Nes
s
e sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nota-se que, caso o bloqueio de bens e valores reste infrutífero, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, tais como o

SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
, que permite
m
que a parte exequente tenha acesso ao patrimônio
imobilizado e de ativos financeiros da parte devedora.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens passíveis de penhora ou localização do endereço da parte executada, não há óbice
a
que es
s
as diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos
s
istemas, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Deste modo
,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
de bens e ativos

até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026